Tribunal: STF
Processo: Pet 11433
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 43.007, que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “O Peticionário foi denunciado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação penal nº 5005186-77.2020.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo – SP (doc. 02). 



    Em breve síntese, a referida denúncia imputa ao Peticionário e a outros acusados a suposta prática do crime de lavagem de ativos financeiros (art. 1º da Lei nº 9.613/98), por meio de pretensas contas mantidas na Suíça e abertas em nome de offshores para, segundo a linha acusatória, receber pagamentos ilícitos vinculados ao Grupo Galvão Engenharia. 



    Ocorre que, antes de adentrar à imputação dos pretensos atos de lavagem identificados e do suposto envolvimento do Grupo Galvão Engenharia, o Il. Parquet se ocupa a descrever os supostos crimes antecedentes que teriam sido identificados, chamando atenção justamente para a delação de ex-diretores da ODEBRECHT e o famigerado ‘Setor de Operações Estruturadas’.”



    Em 29/03/2023, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator da causa, solicitou informações ao Juízo apontado como reclamado (eDoc 4), que foram devidamente prestadas (eDoc 6).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das informações prestadas, no que interessa ao pleito ora em análise:



    “Em atendimento à requisição de informações determinada por Vossa Excelência, recebida nesta 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo em 30/03/2023, com a finalidade de instruir a reclamação em epígrafe, passo a informar o que segue. 



    Trata-se de ação penal proposta em face de a) PAULO VIEIRA DE SOUZA e MÁRIO RODRIGUES JUNIOR pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 1º da Lei n. 9.613-98, por duas vezes na forma do artigo 69 do Código Penal, e b) JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, CRISTIANO GOULART PEREIRA e ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, por uma vez. 



    A denúncia imputa aos acusados a suposta prática de lavagem de valores provenientes de supostos crimes contra a administração pública atribuídos a PAULO VIEIRA DE SOUZA e MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, na condição de gestores da DERSA. A denúncia narra que referidos crimes antecedentes correspondem a supostos atos de corrupção passiva, referentes a supostos pagamentos indevidos realizados pela empresa Galvão Engenharia. 



    PAULO VIEIRA DE SOUZA, MÁRIO RODRIGUES JUNIOR, JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, CRISTIANO GOULART PEREIRA e ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI são acusados da suposta prática de lavagem de valores, pois teriam supostamente ocultado e dissimulado a origem ilícita dos referidos pagamentos por meio de diversas contas bancárias e empresas “offshore” localizadas no exterior. A denúncia resume as imputações da seguinte forma: 



    1) MÁRIO RODRIGUES JUNIOR, de modo livre e consciente, por meio de conta em nome da offshore Groupe Tolouse, dissimulou e ocultou a natureza, a origem, a localização e a propriedade dos recursos ilícitos por ele recebidos e pagos pela Galvão Engenharia, por meio na offshore MONTITOWN, no valor de US$ 300.019,64, recebidos em 12/12/2006, e US$ 189.727,36, recebidos em 28/02/2007. Ressalte-se que MÁRIO RODRIGUES JUNIOR foi diretor de engenharia da DERSA até dezembro de 2006. Os valores permaneceram ocultados até, pelo menos, novembro de 2016, quando os recursos (que já haviam sido transferidos para a conta de sua ex-esposa, ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI, por meio da offshore INVERSIONES PPGN), quando a conta da INVERSIONES PPGN foi encerrada e os recursos foram remetidos para uma conta nas Bahamas, no Deltec Bank. 



    2) MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, de modo livre e consciente, por meio de conta em nome da offshore Groupe Perpignan, dissimulou e ocultou a natureza, a origem, a localização e a propriedade dos recursos ilícitos por ele recebidos e pagos por JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, por meio da offshore Groupe Grenoble, de sua esposa VERA MARIA RODRIGUES LEITE PEREIRA, no valor descrito em anotação como US$ 10/M (provavelmente US$ 10.000.000,00), cuja ordem de pagamento foi emitida em 27/10/2005. À época, JOSÉ RUBENS era diretor da Galvão Engenharia e responsável pelas interlocuções pertinentes ao Rodoanel Sul, inclusive atuando na formação do cartel denunciado pelo MPF, conforme acima descrito. Por outro lado, no ano de 2005, MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR era diretor de engenharia da DERSA e responsável pela licitação do Rodoanel Sul, do qual a Galvão Engenharia participou e se sagrou vencedora em um dos lotes. O resultado do edital de pré-qualificação foi publicado em 26/11/2005, pouco após o pagamento recebido, conforme denúncia oferecida em face do cartel formado para fraudar a licitação do Rodoanel Sul. 



    Grande parte dos valores permaneceu ocultada até, pelo menos, novembro de 2016, quando os recursos (que já haviam sido transferidos para a conta em nome do Groupe Tolouse e, posteriormente, para a de sua ex-esposa, ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI I, por meio da offshore INVERSIONES PPGN), quando a conta da INVERSIONES PPGN foi encerrada e os recursos foram remetidos para uma conta nas Bahamas, no Deltec Bank. 



    3) PAULO VIEIRA DE SOUZA, de modo livre e consciente, por meio de suas contas em nome da offshore Groupe Nantes, dissimulou e ocultou a natureza, a origem, a localização e a propriedade dos recursos ilícitos por ele recebidos e pagos por MÁRIO RODRIGUES JUNIOR, por meio da offshore Groupe Tolouse, tendo recebido, em 31/03/2009, cotas de fundos de investimento avaliados em US$ 169.107,10. Os valores permaneceram ocultados até, pelo menos, 13/03/2017, quando este transferiu seus investimentos para o DELTEC BANK, nas Bahamas. 



    4) PAULO VIEIRA DE SOUZA, de modo livre e consciente, por meio de suas contas em nome da offshore Groupe Nantes, dissimulou e ocultou a natureza, a origem, a localização e a propriedade dos recursos ilícitos por ele recebidos e pagos por JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, por meio da offshore Groupe Grenoble, pertencente a sua esposa VERA MARIA RODRIGUES LEITE PEREIRA, tendo recebido, em 13/08/2009, cotas de fundos de investimento avaliados em U$ 187.647,69. Os valores permaneceram ocultados até, pelo menos, 13/03/2017, quando este transferiu seus investimentos para o DELTEC BANK, nas Bahamas. 



    5) JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA e CRISTIANO GOULART PEREIRA, de modo livre e consciente, em unidade de desígnios com MARIO RODRIGUES JUNIOR e PAULO VIEIRA DE SOUZA, montaram um esquema de lavagem transnacional de lavagem de dinheiro, a fim de facilitar a realização de pagamentos ilícitos relacionados aos contratos da DERSA, especialmente às obras do Rodoanel Sul, tendo constituído diversas offshores em benefício de JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, VERA MARIA GOULART PEREIRA, MARIO RODRIGUES JUNIOR, ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI e PAULO VIEIRA DE SOUZA, todas efetivamente geridas por CRISTIANO GOULART PEREIRA, irmão de JOSÉ RUBENS e profissional do mercado financeiro atuante na Suíça. JOSÉ RUBENS e CRISTIANO PEREIRA possuíam plena ciência do funcionamento do estratagema da lavagem, inclusive com ordens efetivas de gestão de CRISTIANO, razão pela qual possuíam ciência da permanência do crime de lavagem de capitais até pelo menos os anos de novembro 2016 e março de 2017, quando as contas relacionadas a MÁRIO RODRIGUES e PAULO VIEIRA foram, respectivamente, encerradas. Ademais, o referido esquema de lavagem serviu para que o próprio JOSÉ RUBENS, com auxílio de seu irmão CRISTIANO PEREIRA e de sua esposa VERA MARIA, pudesse realizar pagamentos ilícitos no exterior para MARIO RODRIGUES JUNIOR e PAULO VIEIRA DE SOUZA. 



    6) ANDREA BUCCIARELLI PEDRAZZOLI, de modo livre e consciente e em unidade de desígnios com MÁRIO RODRIGUES JUNIOR, dissimulou e ocultou a natureza, a origem, a localização e a propriedade dos recursos ilícitos recebidos por MARIO RODRIGUES JUNIOR e posteriormente transferidos para a offshore constituída em nome de ANDREA PEDRAZZOLI (INVERSIONES PPGN). Os recursos ilícitos foram mantidos ocultados até, pelo menos, novembro de 2016, quando a conta da INVERSIONES PPGN foi encerrada e os valores foram remetidos para uma conta nas Bahamas, no Deltec Bank.



    A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2020. Os acusados foram citados.”



    Vê-se, pois, das mencionadas informações, bem como da denúncia (eDoc. 8), que não houve a utilização de elemento de prova tido por imprestável por este Supremo Tribunal nas persecuções a que responde o Requerente.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente